Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, incabível a intervenção nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
2. É vedado ao Poder Judiciário interferir na correção de questão elaborada por banca examinadora ou avaliar a exatidão técnica das questões e das justificativas da banca examinadora para defesa do gabarito proposto, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo.
3. A intervenção do Poder Judiciários restringe-se à verificação da existência de erro grosseiro ou inadequação da questão ao edital.
4. Recurso conhecido e desprovido.